Tribunal: TJDFT
Processo: 0718876-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da petição e documentos de ID 34978295 e seguintes, os quais deverão ser apreciados oportunamente pelo juízo da instância prima, porquanto exaurida a competência desta relatoria com o julgamento do recurso de apelação cível (ID 33778054). Prossiga-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora